Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que determinou à ré fornecer ao filho da autora, criança portadora de associação de malformações congênitas, o tratamento “home care”, sob pena de multa.

II – Agravo de instrumento desprovido.